Tribunal: TJMT
Processo: 1026855-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença e os atos processuais subsequentes, em cumprimento ao disposto no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 2401047/MT, em razão da ausência de intimação válida de ambos os patronos da parte recorrente. A parte embargante sustenta (i) nulidade por falta de intimação das partes após o retorno dos autos do STJ para julgamento da apelação e (ii) existência de contradição interna no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação das partes para o julgamento da Apelação após retorno dos autos do STJ; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao aplicar o conteúdo do dispositivo do julgado do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual assegura o direito à sustentação oral mediante prévia inclusão em pauta e correspondente intimação (CPC, art. 937, § 1o), o que foi regularmente observado, conforme certificado nos autos, com a intimação de ambas as partes da sessão realizada em 09/04/2025.
4. A ausência de nova intimação após retorno dos autos do STJ não configura nulidade, pois o princípio da finalidade foi respeitado, tendo as partes plena ciência do julgamento, inexistindo prejuízo.
5. Os embargos de declaração visam sanar vícios como obscuridade, omissão ou contradição interna (CPC, art. 1.022), sendo inaplicáveis para rediscutir o mérito ou modificar o julgado.
6. A contradição alegada é inexistente, pois o acórdão embargado apenas deu cumprimento à parte dispositiva do julgado do STJ, que possui eficácia de coisa julgada (CPC, arts. 502 e 504), independentemente de possíveis divergências entre os fundamentos e o dispositivo.
7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo contradição entre fundamentação e dispositivo, deve prevalecer este último.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de nova intimação das partes após o retorno dos autos do STJ não configura nulidade quando previamente observada a intimação da pauta de julgamento da Apelação.
2. A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sendo incabível sua arguição para questionar o teor da decisão de instância superior.
3. Prevalece o conteúdo do dispositivo sobre a fundamentação quando há divergência entre ambos, por força dos arts. 502 e 504 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 937, §1o; 1.022; 502; 504.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/3/2021; STJ, AgRg no AREsp 515.791/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 03/02/2015; TJDFT, Ap. Cív. 0715057-84.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, DJE 16/10/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026855-58.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI - CNPJ: 33.492.347/0001-58 (EMBARGANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO APÓS RETORNO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação para anular a sentença e os atos processuais subsequentes, em cumprimento ao disposto no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 2401047/MT, em razão da ausência de intimação válida de ambos os patronos da parte recorrente. A parte embargante sustenta (i) nulidade por falta de intimação das partes após o retorno dos autos do STJ para julgamento da apelação e (ii) existência de contradição interna no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação das partes para o julgamento da Apelação após retorno dos autos do STJ; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao aplicar o conteúdo do dispositivo do julgado do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual assegura o direito à sustentação oral mediante prévia inclusão em pauta e correspondente intimação (CPC, art. 937, § 1o), o que foi regularmente observado, conforme certificado nos autos, com a intimação de ambas as partes da sessão realizada em 09/04/2025.

4.

A ausência de nova intimação após retorno dos autos do STJ não configura nulidade, pois o princípio da finalidade foi respeitado, tendo as partes plena ciência do julgamento, inexistindo prejuízo.

5.

Os embargos de declaração visam sanar vícios como obscuridade, omissão ou contradição interna (CPC, art. 1.022), sendo inaplicáveis para rediscutir o mérito ou modificar o julgado.

6.

A contradição alegada é inexistente, pois o acórdão embargado apenas deu cumprimento à parte dispositiva do julgado do STJ, que possui eficácia de coisa julgada (CPC, arts. 502 e 504), independentemente de possíveis divergências entre os fundamentos e o dispositivo.

7.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, havendo contradição entre fundamentação e dispositivo, deve prevalecer este último.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de nova intimação das partes após o retorno dos autos do STJ não configura nulidade quando previamente observada a intimação da pauta de julgamento da Apelação.

2.

A contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sendo incabível sua arguição para questionar o teor da decisão de instância superior.

3.

Prevalece o conteúdo do dispositivo sobre a fundamentação quando há divergência entre ambos, por força dos arts. 502 e 504 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 937, §1o; 1.022; 502; 504.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/3/2021; STJ, AgRg no AREsp 515.791/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 03/02/2015; TJDFT, Ap. Cív. 0715057-84.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, DJE 16/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos ao acórdão que
deu
provimento à Apelação
interposta

pela ora embargada para anular o acórdão proferido, bem como a sentença que ensejou o referido Recurso, determinando que a
intimação
e todos os atos posteriores do processo por ausência do cumprimento desse ato em nome de ambos os advogados da recorrente também fossem tornados sem efeito, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento
.

Essa decisão foi proferida após a interposição de Recurso Especial no STJ,
o qual foi inadmitido neste Tribunal de Justiça (Id 163802681), ensejando um Agravo em Recurso Especial, remetido ao Superior Tribunal de Justiça (Id 171250189). A relatora ministra MARIA ISABEL GALLOTTI deu provimento ao Recurso e determinou a adequação da intimação de Id 69662182 (09/11/2021), bem como reputou nulos os atos praticados posteriormente.

Dessa decisão o ora embargante interpôs AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 2401047 - MT (2023/0223967-6). Em nova análise, a relatora reconsiderou a decisão agravada e não obstante a seguradora Tokio Marine ter manejado Aglnt no Agint no Agravo em Recurso Especial n. 2401047-MT, este não foi provido.

Retornando os autos a este tribunal, o Recurso foi julgado novamente e proferida nova decisão, sendo provida a Apelação da seguradora nos seguintes termos:

“Ainda que a fundamentação do acórdão proferido no Ag Int no AREsp n. 2401047/MT tenha reconhecido a ausência de nulidade por falta de habilitação de um dos advogados, o dispositivo final negou provimento ao agravo interposto naquele Tribunal Superior, de modo que, nos termos do art. 504, I, do CPC, deve prevalecer o que consta no dispositivo sobre a fundamentação.”

O embargante aduz que há contradição no aresto, provocando uma inovação e ataque a ordem jurídica das decisões.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja eliminada a contradição e reformado o acordão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, deve ser analisada a alegada falta de intimação do julgamento da Apelação após o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 937, §1o, do CPC, é assegurado às partes o direito de sustentar oralmente suas razões em sessão de julgamento, o que pressupõe prévia intimação quanto à inclusão do feito em pauta. No presente caso, contudo, conforme verificado nos autos,
ambas as partes foram devidamente intimadas da pauta da sessão de julgamento da Apelação, realizada em 09 de abril de 2025
, conforme certificado nos autos.

Assim, embora não tenha havido determinação expressa para nova intimação das partes por ocasião do retorno dos autos do STJ, o requisito legal de publicidade e ciência da sessão foi plenamente atendido.

Portanto,
não há nulidade a ser reconhecida quanto à ausência de intimação para julgamento
, uma vez que restou demonstrado o atendimento à formalidade essencial prevista no Código de Processo Civil. Não se pode exigir formalismo inútil quando a finalidade da norma — garantir ciência e possibilidade de contraditório — foi integralmente respeitada.

Superada essa questão, passo ao julgamento da alegada contradição.

Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. A contradição que enseja o manejo adequado do recurso é a
contradição interna
, aquela que se verifica entre os próprios fundamentos e a conclusão do julgado, e não entre a decisão e a pretensão da parte.

No caso concreto, não se identifica qualquer contradição interna no acórdão embargado. O decisum limitou-se a aplicar, de forma estrita e objetiva, o conteúdo do
dispositivo
do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgInt no AREsp n. 2401047/MT, o qual determinou expressamente a
nulidade da intimação e dos atos subsequentes
por ausência de intimação válida de ambos os patronos da parte recorrente, com o consequente retorno dos autos à instância de origem.

Embora na fundamentação da decisão do STJ tenha havido manifestação sobre eventual ausência de nulidade, o que importa juridicamente, por força dos arts. 502 e 504 do CPC, é o conteúdo do
dispositivo da decisão
, que é o que possui autoridade de coisa julgada. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que,
em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil:
"Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."

2. A divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente. O recorrente limitou-se a transcrever ementas de decisões desta Corte, sem, ao menos, delimitar um acórdão paradigma.

Nesta conjuntura, é inviável o recebimento do presente recurso pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DESTE, EM REGRA. PREQUESTIONAMENTO DE FATO E DE DIREITO EXISTENTES. NÃO APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. 1. A parte ora agravada, em seu Recurso Especial, assevera que o dispositivo da sentença faz coisa julgada e nele não é possível constatar comando no sentido da devolução em dobro do indébito na forma do art. 42 do CDC. 2. Como se abstrai dos fundamentos trazidos no acórdão recorrido, a matéria relativa ao exame da coisa julgada e a questão da prevalência do dispositivo sobre a fundamentação foram expressa e motivadamente apreciadas (fls. 283-284/STJ), o que afasta a tese de falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 3. Quanto ao revolvimento fático-probatório, não houve necessidade, pois a decisão agravada, que proveu o Recurso Especial, se baseou exclusivamente nas premissas fáticas constantes no acórdão recorrido. O conteúdo da Súmula 7/STJ busca vedar hipóteses em que, para acolher o Recurso Especial, é indispensável adotar premissas fáticas diferentes das que o acórdão de origem adotou mediante revisão da prova dos autos, o que não se afigura na hipótese. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.309.425/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp 384.658/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2008. 4. Em observância ao art. 469, I, do CPC somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada. Nesse sentido: REsp 968.384/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27.2.2009; EDcl no AgRg no Ag 1.238.609/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 17.12.2010. 5. Não havendo menção, portanto, de devolução em dobro do indébito (art. 42 do CDC) na parte dispositiva da sentença, viola a coisa julgada o cômputo duplicado de tais parcelas. 6. Ademais, o simples fato de que na condenação houve referência ao art. 42, parágrafo único, do CDC, não impõe de forma absoluta a devolução em dobro do indébito, pois tal dispositivo também prevê repetição simples em hipóteses de engano justificável. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 515.791/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA. I -
De acordo com o art. 504 do CPC, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada, de maneira que, na hipótese de estar em contradição com a fundamentação, o que nele se dispôs (no dispositivo) é que deve prevalecer.
II - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07150578420198070000 DF 0715057-84.2019.8.07 .0000, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, por força da parte dispositiva da decisão proferida no STJ e que deve ser cumprida, proveu-se o Recurso de Apelação para
anular o acórdão proferido, bem como a sentença que ensejou o referido Recurso, determinando que a
intimação
e todos os atos posteriores do processo por ausência de
intimação
de ambos os advogados da recorrente

também sejam tornados sem efeito
, com o retorno dos autos para regular processamento.

Portanto, não houve contradição no acórdão embargado, mas apenas a confirmação de que a parte dispositiva do decisum prolatado no STJ devia ser cumprido, sem extrapolar seus limites ou promover qualquer inovação decisória.

Importante ressaltar, ademais, que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
ou à modificação do julgamento, salvo nas hipóteses de vício legal — o que, como demonstrado, não está presente nos autos.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025